Tribunal: TJDFT
Processo: 0737941-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737941-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALVES MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Compulsando os autos eletrônicos do processo originário, verifica-se que, após a prolação da sentença, foi apreciado por esta Turma recurso de apelação interposto por RENATO ALVES MARQUES DE OLIVEIRA cujo mérito tratava do mesmo objeto do presente agravo de instrumento, isto é, a comprovação da hipossuficiência. Assim, resta demonstrada a perda do interesse recursal, razão pela qual, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital